Tribunal: TJSP
Processo: 1002449-17.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIBO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PREJUÍZOS MATERIAIS VERIFICADOS NA TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do direito ora postulado e, também, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIBO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PREJUÍZOS MATERIAIS VERIFICADOS NA TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do direito ora postulado e, também, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos, a conduta dos prepostos da parte ré, funcionários, servidores e agentes públicos e o resultado alcançado. 2. As provas produzidas (relatórios e fotografias) e os demais elementos constantes dos autos, não são aptos à comprovação do evento, por falha na prestação do serviço, sob a responsabilidade da parte ré. 3. Ônus da parte autora, quanto à prova do fato constitutivo do direito, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 4. Danos materiais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 5. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, reformada. 7. Ação, julgada improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001031921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002449-17.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelado COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002449-17.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO no 26685 - LPF
2/7
VOTO No 26685
APELAÇÃO No 1002449-17.2019.8.26.0011
COMARCA: Capital
APELANTE: Telefônica Brasil S.A.
APELADA: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo - SABESP
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Anderson Cortez Mendes
RECURSO
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO COMUM
DIREITO CIVIL E
ADMINISTRATIBO
RESPONSABILIDADE CIVIL

PREJUÍZOS
MATERIAIS
VERIFICADOS
NA
TUBULAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PRETENSÃO
AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE
DANOS MATERIAIS IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência
de demonstração do direito ora postulado e, também, do
necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os
fatos, a conduta dos prepostos da parte ré, funcionários,
servidores e agentes públicos e o resultado alcançado. 2. As
provas produzidas (relatórios e fotografias) e os demais
elementos constantes dos autos, não são aptos à
comprovação do evento, por falha na prestação do serviço,
sob a responsabilidade da parte ré. 3. Ônus da parte autora,
quanto à prova do fato constitutivo do direito, nos termos do
disposto no artigo 373, I, do CPC/15, descumprido. 4.
Danos materiais, passíveis de reconhecimento e reparação,
não caracterizados. 5. Ação de procedimento comum,
julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6.
Sentença
recorrida,
reformada.
7.
Ação,
julgada
improcedente, invertido o resultado inicial da lide e fixados
os ônus decorrentes da sucumbência. 8. Recurso de
apelação, apresentado pela parte ré, provido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a
r. sentença de fls. 152/156, que julgou procedente a ação de
procedimento comum, objetivando o recebimento de indenização, a
título de danos materiais, decorrentes dos prejuízos verificados na rede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002449-17.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO no 26685 - LPF
3/7
de esgoto, por força dos serviços realizados na rede de telefonia de fibra
ótica. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada, ainda,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados no valor correspondente a 15% sobre o montante
atribuído à causa.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em
síntese, a inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo e preparado, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré,
merece provimento, respeitado, contudo, o entendimento em sentido
contrário manifestado pelo D. Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o recebimento de indenização, a título de danos materiais,
decorrentes dos prejuízos verificados na rede de esgoto, por força dos
serviços realizados na rede de telefonia de fibra ótica.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002449-17.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO no 26685 - LPF
4/7
petição inicial.
Pois bem. Não há suficiente demonstração do direito
ora postulado e, também, do necessário e imprescindível nexo de
causalidade, entre os fatos, a conduta dos prepostos da parte ré,
funcionários, servidores e agentes públicos e o resultado alcançado, para
a caracterização dos danos materiais, passíveis de reconhecimento e
reparação.
Ademais, as provas produzidas (relatórios e
fotografias) e os demais elementos constantes dos autos, não são aptos à
comprovação do evento, por falha na prestação do serviço, sob a
responsabilidade da parte ré.
Isso porque, elaborados unilateralmente pela própria
parte autora, de sorte que não podem ser considerados como meio de
prova idôneo à demonstração do nexo causal, os alegados prejuízos
materiais e o ato ilícito imputado à Concessionária ré.
Enfim, não há nenhuma prova no sentido de que o
vazamento verificado na rede de esgoto da parte autora esteja
relacionado à ocorrência de erro, equívoco ou falha na prestação dos
serviços de telefonia (fibra ótica) pela ré. E, o ônus da prova do fato
constitutivo do direito é, induvidosamente, da parte autora, conforme
dispõe o artigo 373, I, do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002449-17.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO no 26685 - LPF
5/7
Ademais, somente a prova pericial técnica poderia,
eventualmente, comprovar, em tese, a origem dos danos experimentados
pela parte autora. No entanto, a parte autora não manifestou nenhum
interesse na produção do referido meio de prova.
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO por
danos materiais e morais
danos em imóvel em
decorrência de enchentes e modificação de curso
d'agua. imóvel construído em área irregular e nas
proximidades das margens do córrego Caguaçú - são
Mateus. responsabilidade civil por negligência de ente
público que não se verifica na espécie, uma vez que a
possuidora do imóvel assumiu o risco de experimentar
DISSABORES E prejuízos materiais, em razão de
construção de habitação em área irregular e próxima
às margens de córrego. r. sentença mantida. recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação Cível no 0014910-87.2011.8.26.0053;
Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 23/10/2.019; Data de
Registro: 25/10/2.019)
“Apelação Cível
Ação de indenização por danos
morais e materiais Dano supostamente causado por
enchente na rua da residência do autor que resultou
na destruição dos moveis que guarneciam sua casa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002449-17.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO no 26685 - LPF
6/7
morte de companheira por leptospirose
Não
caracterizada
a
responsabilidade
do
Apelado
Residência construída em ocupação irregular próximo
a margem de rio
Ocorrência de inundações
frequentes da região Excesso de chuvas Vazão do
rio comprometida por construções irregulares no
local
Prejuízo incontroverso, mas ausente o nexo
causal e o dever de indenizar, conforme as provas dos
autos - Sentença de improcedência que será mantida
Precedentes desta E. 7a Câmara de Direito Público.
Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação Cível no 1002138-61.2015.8.26.0271;
Relator (a): Eduardo Gouvêa; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro de Itapevi - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/08/2.019; Data de
Registro: 13/08/2.019)
“RESPONSABILIDADE CIVIL
INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS Recurso da
COHAB-Campinas não conhecido Intempestividade
reconhecida
DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL

Prejuízos
de
ordem
material
e
moral
não
demonstrados Imóvel construído irregularmente, em
área de risco, sem a devida licença
Autora que
aderiu a programa de reassentamento desenvolvido
pela Municipalidade
Conduta lesiva do Poder
Público não constatada Falhas na construção que
não foram comprovadas pela autora Inexistência de
nexo causal entre a conduta das demandadas e os
danos alegados pela autora Sentença parcialmente
reformada.
Recurso
da
Cohab-Campinas
não
conhecido. Recurso de apelação da parte autora
improvido e provido o recurso da Municipalidade de
Campinas.”
(TJSP; Apelação Cível no 0052528-43.2012.8.26.0114;
Relator (a): Moacir Peres; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Público; Foro de Campinas - 2a. Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/10/2.017;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002449-17.2019.8.26.0011 - São Paulo - VOTO no 26685 - LPF
7/7
Data de Registro: 25/10/2.017)
Portanto, a improcedência da ação de procedimento
comum é de absoluto rigor, invertido o resultado inicial da lide, nos
exatos termos da fundamentação.
Finalmente, em razão da sucumbência, arcará a parte
autora, vencida na lide, com o pagamento das custas, despesas
processuais
e
honorários
advocatícios,
arbitrados
no
valor
correspondente a 15% sobre o montante atribuído à causa atualizado,
com fundamento no artigo......???..... 85, §§ 3o e 4o, do CPC/15. O
referido montante remunera com dignidade, razoabilidade e moderação
o trabalho do profissional que participou da lide.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte ré, para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator